Tribunal: STF
Processo: MS 39956
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO. COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União por meio do qual o impetrante, considerado revel, teve as contas julgadas irregulares e foi condenado ao pagamento de valores.



    2. O agravante sustenta nulidade da citação no âmbito da tomada de contas especial, ao argumento de que a correspondência foi enviada por via postal a endereço incorreto, sem tentativa prévia de comunicação eletrônica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada pelo TCU, por meio de correspondência enviada a endereço registrado na Receita Federal, atendeu aos requisitos legais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Regimento Interno do TCU e a Lei Orgânica respectiva (Lei n. 8.443/1992) preveem expressamente a possibilidade de citação por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a entrega pessoal ao interessado.



    5. No caso concreto, uma vez remetida a citação, mediante correspondência postal, aos endereços disponíveis na base da Receita Federal, mostra-se ausente violação ao devido processo legal e ao contraditório.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.